Tribunal: TJES
Processo: 5012609-88.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012609-88.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAILDES OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENDA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), o qual se coaduna com o disposto no art. 251-A da Lei Federal nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica).

2. O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal.

4. Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012609-88.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAILDES OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A, GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982-A

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO FRANCESCHETTI - ES34497-A

VOTO

Conforme relatado, tratam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
HAILDES OLIVEIRA DO CARMO
em face da r. sentença de ID 5178106, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de indenização
” movida em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando, ainda, a então autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 5178110),
a apelante alegou, em síntese, que: (I) o entendimento adotado pelo juízo a quo “
carece de adequada análise do conjunto fático x probatório dos autos, bem como está dissociado do entendimento legal e jurisprudencial acerca da questão discutida
”; (ii) prevê o art. 12 da Resolução da ANAC, que a comunicação deve ser realizada ao passageiro com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) horas, o que não ocorreu; (iii) igualmente a apelada descumpriu o inciso II do mesmo artigo, já que era obrigada a realocá-la em um voo com seguinte tempo após a alteração, o que não ocorreu; (iv) a ausência de notificação e realocação no primeiro voo por si só já é causa de indenização por danos morais; (v) mesmo que tenha prestado auxílio, o que não é o caso dos autos, não afasta a necessidade de reparação pelos danos extrapatrimoniais; (vi) “
em decorrência do atraso a apelante permaneceu por várias horas no Aeroporto, devido à ausência de informação prévia de cancelamento, o que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que causa inúmeros transtornos psíquicos a qualquer pessoa em viagem, independente se é voo de retorno ou de ida”
e, por fim, que (vii) “
o descumprimento contratual foi completamente abusivo ao obrigar a apelante a mudar todo o seu planejamento sem qualquer comunicação prévia, além de sofrer várias horas aguardando o novo embarque, sem qualquer auxilio ou opção de realocação no primeiro voo disponível
”.

Pugna, assim, que seja reformada a sentença recorrida a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do pedido autoral, bem como que seja revertida a condenação sucumbencial em favor da apelante.

Registra-se, de início, que se trata de ação de indenização em que a parte autora alega que adquiriu junto à companhia aérea apelada o trecho Curitiba – Campinas – Vitória no dia 07/07/2021, todavia foi surpreendida, já no aeroporto, com a impossibilidade de embarque, sem aviso prévio, o que ocasionou atraso de 15 (quinze) horas na chegada ao destino final.

A apelada, por sua vez, alegou que não houve falha na prestação de serviço porquanto a impossibilidade de embarque se deu em razão de manutenção extraordinária da aeronave, a qual ocorreu visando a segurança dos passageiros e que prestou a devida assistência à apelante, cumprindo, portanto, o que preceitua a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O d. Juízo sentenciante consignou na fundamentação que, embora reconhecida falha na prestação dos serviços, “
a autora não cuidou de apresentar qualquer prejuízo em relação à modificação do horário do voo de retorno, como, por exemplo, eventual perda de compromisso ou algum prejuízo, não tendo sido demonstrado, assim, o dano extrapatrimonial experimentado
”.

Conquanto tenha o atraso de voo sido reconhecido pela apelada, cinge-se a controvérsia, portanto, à responsabilização/dever de indenizar da companhia aérea apelada pelos danos morais alegadamente suportados pela apelada.

Sobre o tema em questão,
a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). E ainda:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF. 1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida. 2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

O referido entendimento se coaduna com o disposto no art. 251-A, da Lei Federal nº. 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que assim prescreve:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Imperioso concluir, nesse contexto, que
o mero atraso do voo, mesmo que por várias horas, não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o dano extrapatrimonial alegadamente experimentado de fato não se verificou no caso concreto.

Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação concreta que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal.

Assim, além de não ter sido aventada peculiaridade ou prejuízo efetivo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, a existência de mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.

A propósito, no exato sentido, recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE RETRATA MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 2.
Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade
.Data: 04/Aug/2023Órgão julgador: 1ª Câmara CívelNúmero: 0019713-31.2020.8.08.0011Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMAClasse: APELAÇÃO CÍVEL

Diante da não comprovação do dano extrapatrimonial experimentado, a saber, a efetiva apresentação de situação concreta que evidencie a ofensa aos direitos da personalidade ou prejuízo significativo a justificar a pretensão indenizatória, aliado à assistência material prestada pela companhia aérea apelada, não merece acolhida a pretensão recursal da ora apelante.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.